Tribunal: TJMT
Processo: 1041637-02.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041637-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS por dentro, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 03.608.196/0001-90 (APELADO), DANILO RABELO ANDRADE ROCHA - CPF: 810.213.481-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – CDA N.º 2023208806 – AUSÊNCIA DE PROVA DA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE ACERCA DA DECISÃO FINAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO TÍTULO EXECUTIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – ÔNUS DA PROVA DO ENTE FAZENDÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal proposta por Áquila Transporte de Cargas Ltda., reconhecendo a nulidade do processo administrativo tributário por ausência de intimação válida da decisão administrativa final e, em consequência, determinando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2023208806, decorrente do Termo de Autuação de Débito n.º 11582497, lavrado por suposta evasão de posto fiscal, com base no art. 47-E, III, “j”, item 2, da Lei Estadual n.º 7.098/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação da intimação da decisão final do processo administrativo tributário compromete a validade da constituição do crédito tributário e enseja a nulidade da respectiva CDA.

III. Razões de decidir

3. A intimação válida da decisão administrativa final é requisito indispensável para a constituição definitiva do crédito tributário, conforme art. 145, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sendo condição para a exigibilidade do débito.

4. A ausência de prova da intimação do contribuinte da decisão administrativa que confirmou o lançamento viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser elidida diante da ausência de elementos essenciais à validade do procedimento, como a falta de notificação válida.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a não comprovação da intimação do contribuinte da decisão administrativa acarreta a nulidade do processo e da CDA dele decorrente.

7. A nulidade reconhecida não impede que a Fazenda Estadual refaça o procedimento, desde que respeitados os direitos constitucionais do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da intimação válida da decisão final do processo administrativo fiscal impede a constituição definitiva do crédito tributário. 2. A violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal acarreta a nulidade do processo administrativo e da CDA dele originada. 3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante da inobservância de formalidades essenciais à constituição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível n.º 1041637-02.2023.8.11.0041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais – Gabinete II, que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada por AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
.
, declarando a nulidade do processo administrativo tributário e determinando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n.º 2023208806, oriunda do Termo de Apreensão e Depósito n.º

11582497, lavrado pela Unidade Fazendária de Barra do Garças/MT, sob a imputação de evasão de posto fiscal, conduta tipificada no art. 17, incisos XIX e XV, da Lei Estadual n. 7.098/98, c/c art. 24,do RICMS, gerando a penalidade prevista no art.47-E, inciso III, alínea “j”, item 2, da Lei Estadual n.º 7.098/1998, aplicada em R$ 46.015,00.

Conforme se extrai dos autos, a autuação fiscal foi lavrada em 28 de agosto de 2022, após fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, que constatou a suposta evasão de posto fiscal por parte do veículo de propriedade da empresa autora, transportando mercadorias sem a devida apresentação nos postos fiscais, dos documentos fiscais competentes. Em razão da autuação, foi lavrado o respectivo Termo de Autuação de Débito (TAD n.º 11582497) e, após a tramitação administrativa, ocorreu a inscrição do crédito tributário na dívida ativa estadual, gerando a CDA n.º 2023208806, inscrita em 03 de abril de 2023, no valor de R$ 55.597,41.

Na petição inicial, a empresa Aquila Transporte de Cargas Ltda. alegou, em síntese, que apresentou defesa administrativa tempestiva no processo fiscal, mas jamais foi devidamente notificada da decisão final que a julgou improcedente. Asseverou que somente tomou conhecimento da existência do débito quando passou a constar como inscrita em cadastros de restrição de crédito e ao ser comunicada da CDA. Sustentou que a ausência de intimação válida do resultado da instância administrativa configura violação ao devido

processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o que macula de nulidade tanto o processo administrativo tributário quanto o título executivo dele decorrente. Requereu, assim, a anulação da CDA e a consequente baixa da inscrição em dívida ativa e dos registros negativos nos cadastros de proteção ao crédito. (Id. 317002866).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, sustentando a legalidade da autuação e da inscrição em dívida ativa. Alegou que a infração material, evasão de posto fiscal, foi devidamente comprovada, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e que a responsabilidade tributária independe de dolo ou culpa, nos termos do art. 136 do CTN. Aduziu, ainda, que não houve cerceamento de defesa, pois o contribuinte foi regularmente cientificado do auto de infração e da constituição definitiva do crédito tributário, razão pela qual não haveria vício a justificar a anulação da CDA. (Id. 317002890).

Após regular instrução, o Juízo de origem, por sentença de mérito, julgou procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Concluiu que o Estado não logrou comprovar a regular intimação da autora quanto à decisão administrativa que manteve o auto de infração, não havendo nos autos qualquer documento que comprovasse a ciência da empresa acerca do desfecho do processo administrativo fiscal. Reconheceu, portanto, a nulidade do processo administrativo tributário, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por consequência, determinou o cancelamento da CDA n.º 2023208806 e a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito. (Id. 317002899).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, reiterando a validade dos atos administrativos e a ausência de nulidade. Sustentou que o auto de infração foi regularmente lavrado e que a contribuinte teve a oportunidade de se defender, não havendo cerceamento de defesa. Reforçou que o crédito tributário é exigível, pois devidamente constituído, e que a ausência de juntada de comprovante de intimação não é suficiente para invalidar o procedimento, tendo em vista a presunção de legitimidade dos atos fiscais. Requereu, assim, a reforma da sentença e o reconhecimento da validade da CDA n.º 2023208806. (Id. 317003850).

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença e reiterando que não foi notificada da decisão administrativa, razão pela qual o processo fiscal se encontra eivado de nulidade absoluta, sendo insubsistente o título executivo dele originado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça consignou não vislumbrar interesse público relevante a justificar a atuação ministerial no feito, por versar a demanda sobre direito individual, patrimonial e disponível, limitando-se a relatar o histórico processual e devolvendo os autos para julgamento pela Câmara, sem emissão de juízo conclusivo de mérito. (Id. 323126884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto pelo Ente Público Fazendário, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais – Gabinete II, que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal ajuizada por AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
.
, declarando a nulidade do processo administrativo
tributário
e determinando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n.º 2023208806, decorrente do Termo de Autuação de Débito n.º 11582497, lavrado pela Unidade Fazendária de Barra do Garças/MT, sob imputação de evasão de posto fiscal, capitulada no art. 47-E, III, “j”, item 2, da Lei Estadual n.º 7.098/1998.

O recurso é cabível e tempestivo, razão pela qual dele se conhece.

No mérito, o Estado apelante sustenta, em síntese, que a autuação fiscal observou todos os requisitos de validade, sendo regular a constituição do crédito tributário e legítima a inscrição em dívida ativa, pois o auto de infração foi lavrado em conformidade com a legislação de regência e os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Aduz que eventual ausência de juntada de documento comprobatório da intimação da decisão administrativa não invalida o procedimento, já que a empresa teve oportunidade de defesa e apresentou impugnação administrativa. Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecer a validade da CDA n.º 2023208806 e a exigibilidade do crédito tributário.

A impetrante, por sua vez, defende a manutenção da sentença, reiterando que jamais foi notificada da decisão final do processo administrativo, de modo que a constituição do crédito tributário não se aperfeiçoou validamente, razão pela qual o título executivo é nulo.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a autuação fiscal foi formalizada em 28/08/2022, em razão da suposta evasão de posto fiscal por veículo da empresa autora, fato que ensejou a lavratura do TAD n.º 11582497. Posteriormente, após a tramitação administrativa, o débito foi inscrito em dívida ativa sob o n.º 2023208806, em 03/04/2023, no valor de R$ 55.597,41.

Todavia, observa-se que o Estado não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a intimação válida da decisão administrativa que julgou o processo fiscal e confirmou o lançamento tributário. A mera menção de que o contribuinte apresentou defesa administrativa não supre a exigência de ciência da decisão final, sem a qual o lançamento não se torna definitivo.

A intimação do sujeito passivo da decisão proferida na instância administrativa constitui requisito essencial à constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispõe o art. 145, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o lançamento só se torna definitivo após regularmente notificado o contribuinte e decorrido o prazo para impugnação ou recurso.

No caso concreto, a ausência de comprovação da intimação viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), contaminando de nulidade todo o processo administrativo e, consequentemente, o título executivo fiscal que dele se originou.

Cumpre ressaltar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser afastada mediante demonstração de irregularidades formais ou materiais, como se verifica na hipótese, em que a Fazenda Pública não comprovou a regular cientificação da decisão administrativa, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a ausência de prova de intimação válida do contribuinte acerca da decisão administrativa implica nulidade do processo e da CDA dele derivada, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como se vê dos seguintes precedentes:

“A ausência de prova de notificação válida da empresa no processo administrativo implica nulidade do título executivo, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e cede diante de impugnação acompanhada de elementos indicativos de vício.”
(TJMT, Agravo Interno n.º 1008228-98.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2025).

“A citação por edital somente se legitima quando demonstrado o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do destinatário (...). A ausência de diligência mínima para assegurar a ciência do autuado compromete a validade do processo administrativo, por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMT, Apelação Cível n.º 101593-42.2025.8.11.000; Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 22/10/2025).

“A ausência de esgotamento das tentativas de intimação pessoal e postal configura ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, acarretando a nulidade dos atos administrativos posteriores, inclusive da constituição do crédito tributário.”
(TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1024974-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j.19/08/2025).

O conjunto decisório é uniforme em reconhecer que a falta de notificação regular da decisão administrativa impede a constituição definitiva do crédito e, por consequência, torna inválida a CDA, que é mero reflexo daquele procedimento.

Nesse contexto, não prospera a alegação recursal de que a nulidade deveria ser afastada em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. A ausência de comprovação da intimação da decisão final não é mera irregularidade formal, mas vício substancial, que compromete o próprio nascimento da exigibilidade do crédito tributário.

No que concerne aos efeitos da sentença, importa registrar que a decisão de origem não extingue o crédito tributário em definitivo, mas apenas reconhece a nulidade do processo administrativo e da CDA específica, sem prejuízo de que a Fazenda Estadual refaça o procedimento, observando as garantias constitucionais.

Diante de todo o exposto, mantenho integralmente a sentença recorrida, pois se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, ao reconhecer que a ausência de intimação válida da decisão administrativa acarreta a nulidade do processo e do título executivo fiscal dele originado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença que anulou o processo administrativo fiscal e determinou o cancelamento da CDA n.º 2023208806, com a exclusão do nome da autora de cadastros restritivos, em razão da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025